Tribunal: TJPA
Processo: 0802724-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802724-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: JARDEL BATISTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 163,
CAPUT
, E PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPB, C/C ART. 24-A, DA LEI N.º 11.340/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO DE AMEAÇAS E AGRESSÕES À VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM DECORRÊNCIA DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. DELONGA RAZOÁVEL E JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Havendo notícia de que o paciente descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima, com a prática, em tese, de conduta de natureza extremamente reprovável, entendo que a gravidade dos fatos e a demonstração concreta de desrespeito pela atividade Jurisdicional justificam a imposição da prisão preventiva, como meio de fazer cessar contra a ofendida a violência doméstica supostamente perpetrada pelo paciente, resguardando, assim, a garantia da ordem pública e para fins de se evitar a reiteração delitiva.

2. No que pertine à alegação de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo na formação da culpa do paciente, constata-se que a audiência de instrução marcada para 28/04/2020, restou prejudicada em razão das medidas de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) adotadas pelo CNJ (Recomendação 62/2020 e Resolução 313/2020) e pelo TJ/PA (Portaria Conjunta 05/2020). A não realização da aludida audiência, portanto, não revela desídia estatal, mas resta justificada em face da situação excepcional. De outro modo, os prazos estabelecidos para duração do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso, e de acordo com o critério da razoabilidade.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 19 de maio e encerrada às 14h do dia 21 de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Advogada Julyanne Hernandes Franco impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Jardel Batista dos Santos
, em face de ato atribuído ao douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, no que concerne à Ação Penal de nº 063703661.2019.8.14.0045.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado desde 21/11/2019, por força de decreto de prisão preventiva, acusado da suposta prática dos crimes descritos nos artigos 163,
caput
, e parágrafo único, inciso II, do Código Penal Brasileiro (dano qualificado), c/c art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência).

Sustenta que, postulado pela defesa pedido de revogação da prisão cautelar, o pleito fora indeferido pelo Magistrado inquinado coator, embora inexistentes,
in casu
, razões idôneas à autorização da medida constritiva;

Afirma que, designada audiência para o dia 12/03/2020, o ato de deixou de ser realizado por falta de juiz, sendo que, na ocasião, a suposta vítima apresentaria renúncia à representação formulada.

Salienta, assim, que o paciente está sendo submetido indevido a constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção em decorrência do excesso de prazo na formação de sua culpa, vez que, até o momento, a audiência de instrução e julgamento não fora realizada, estando o suplicado há mais de 120 (cento e vinte) dias recolhido ao cárcere.

Requer, assim, a concessão liminar do
writ
, pois o paciente preenche todas as condições exigidas para aguardar em liberdade provisória o final da ação penal. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Juntou documentos.

Em 25/03/2020, no Plantão Judicial Criminal, o Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, verificando não ser caso de plantão, nos termos da Resolução nº 016/2016 – GP, determinou a distribuição regular do feito (Despacho ID 2895721), vindo-me os autos eletrônicos conclusos.

Em decisão de ID 2898149 indeferi a liminar pleiteada.

Em
informações
, o Juízo inquinado coator assim esclarece:

O(a) paciente(s) JARDEL BATISTA DOS SANTOS
foi preso em decorrência de mandado de prisão preventiva em 21/11/2019,
decretada em medida cautelar em representação de prisão preventiva deferida pelo juízo em 31/10/2019 (processo n. 05530303461.2019.814.0045) – documento anexo, tendo a defesa requerido revogação da prisão e o Ministério Público oferecido denúncia em 08/01/2020 pelos fatos narrados no documento anexo.

Em 20/01/2020, este Juízo proferiu decisão de recebimento da denúncia, determinando a citação do ora paciente, e, visando a celeridade, a gravidade dos fatos e a natureza do feito (Lei n. 11.340/2006),
designou, desde logo, audiência de instrução e julgamento para o dia 28/04/2020,
registrando que, no ato da abertura da audiência serão analisadas as hipóteses de absolvição sumária do art. 397, do CPP, determinando à Secretaria do Juízo que os autos fossem levados à audiência com a adequada citação do ora paciente, juntada de resposta a acusação e intimação de todas as testemunhas arroladas, tanto da defesa quanto do Ministério Público.

Na mesma oportunidade, foi reavaliada a prisão do ora paciente, a qual foi mantida nos seguintes termos:

Da leitura atenta dos autos, constata-se que a prisão foi imposta, fundamentalmente,
para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantia da instrução criminal.

Por ora, não se verifica a presença nos autos de elementos que viabilizem a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares, neste diapasão:
(...)

Ademais,
há gravidade concreta na conduta pela descrição na denúncia de descumprimento de medidas cautelares impostas em favor da vítima, relatos anteriores da vítima de que teria sido agredida, descrevendo que o acusado teria ateado fogo na motocicleta da vítima, além de haver registro criminal por crime de ameaça no contexto de violência doméstica de 2018 e 2019
(CAC – f. 07),
demonstrando que solto voltou a se envolver com situações criminais de mesma natureza, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, assim como necessidade de resguardar integridade da vítima, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Ademais, o andamento processual demonstra que o feito está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importa ressaltar que: Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (HC 373018 / MS HABEAS CORPUS 2016/0256040-7).

Assim, não havendo modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado por seus próprios fundamentos. Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPÍO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), INDEFIRO o pedido de revogação da prisão, pelo que, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE JARDEL BATISTA DOS SANTOS, qualificado na denúncia, recomendando-o ao cárcere em que se encontra.

Em 20/01/2020, foi proferido ato ordinatório, antecipando a audiência para o dia 12/03/2020 em razão da Semana da Paz em Casa.

Em 30/01/2020, o ora paciente foi pessoalmente citado, sendo apresentada resposta à acusação em 27/02/2020, arrolando testemunhas que comparecerão independente de intimação.

Em 12/03/2020, a audiência não fora realizada
em virtude de o juiz que respondeu à época pela Unidade encontrar-se em Belém-Pará respondendo a uma convocação da Comissão Permanente de Monitoramento, Estudo e Assessoramento das Questões Ligadas a Grilagem – CPMEAQLG,
sendo a audiência marcada para dia 24 de abril de 2020,
determinando vista dos autos ao Ministério Público para manifestar sobre certidões negativas da vítima e testemunhas que não foram localizadas.

Em 16/03/2020, a defesa constituída do ora paciente pedido de revogação da prisão preventiva sem fiança ou mediante fiança.

Nesta data, foi determinado que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para manifestação e conclusão após.

Considerando os termos das Portarias Conjuntas n. 01, 02, 04, 05 e 06/2020GP/VP/CJRMB/CJCI que suspendeu o expediente, inclusive, a realização de audiências de réus presos,
assim que retornar o expediente, será designada nova data para realização de audiência de instrução e julgamento tendo em vista que poderá haver eventual prorrogação diante do aumento de casos de COVID19 no país.

Em atendimento à Recomendação n. 62, do CNJ,
há demonstração da gravidade concreta da conduta, reiteração em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a vítima, sendo que fora reavaliada a prisão a menos de 90 dias.

Por fim, em atendimento à Resolução n°04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do paciente. Segue em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus.” (grifei)

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa ausência de fundamentação idônea no decreto segregacionista, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Dando início à análise do
writ
, entendo que a alegativa exposta não merece guarida.

No que pertine à alegada
ausência de justa causa para a manutenção do réu em cárcere
, em decisão datada de 31 de outubro de 2019, o Magistrado singular, atendendo à representação formulada pela autoridade policial, decretou a custódia preventiva do paciente, com supedâneo nos seguintes argumentos:

“
(...) Compulsando os autos verifica-se presente o fumus comissi delicti, ante a existência dos indícios de materialidade e autoria, através dos documentos juntados nos autos, tais como, boletim de ocorrência, auto de constatação de dano, termos de declarações, cópia de decisão do processo 0478034-55.2019.8.14.0045 e laudo de constatação de danos.

Da mesma forma, o periculum libertatis está configurado na necessidade da manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e cumprimento da lei penal.

Os crimes em tese cometidos pelo investigado seriam o de dano qualificado e descumprimento de medidas protetivas, tipificados no art. 163, inciso III, c/c art. 147, ambos do CPB c/c art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

Com efeito, a concessão de medida protetiva de urgência preterida não surtiu o efeito almejado de fazer cessar o contato entre o agressor e a vítima.

As constantes ligações e mensagens de áudio do acusado tem causado profundo transtorno psicológico da vítima, que não consegue se desvencilhar do acusado. Este por sua vez, tem passado a se comportar de modo cada vez mais truculento, sendo o último ato de extrema gravidade, pois incendiou a motocicleta da vítima e destruiu seu aparelho celular.

Ora, nos casos de violência doméstica, será possível a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 313 inciso III do CPP CIC art. 20 da Lei n o 11.340/2006, quando destinada a garantir a execução das medidas protetivas de urgência, amoldando-se perfeitamente ao presente caso concreto.

A custódia cautelar não se justifica por ela mesma, mas para garantir a efetividade de outras medidas protetivas já impostas e descumpridas.

Ademais, disciplina o artigo 20 da lei 11340/06 que me qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

ISTO POSTO, com baluarte nos argumentos ao norte apresentados DEFIRO o pedido de prisão preventiva, em desfavor do representado, abaixo qualificado, posto que presentes a prova da existência do crime bem como indícios de autoria, sendo necessária a preservação da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, conforme preceituado no artigo 311, 312 do CPP.” (grifei)

Em mais recente decisão, datada de 20 de janeiro de 2020, ao receber a proemial acusatória, o Juízo inquinado coator manteve a custódia preventiva do réu com arrimo nos termos a seguir destacados:

“
Da leitura atenta dos autos, constata-se que a prisão foi imposta, fundamentalmente,
para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantia da instrução criminal. Por ora, não se verifica a presença nos autos de elementos que viabilizem a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares,
neste diapasão:
(...)

Ademais,
há gravidade concreta na conduta pela descrição na denúncia de descumprimento de medidas cautelares impostas em favor da vítima, relatos anteriores da vítima de que teria sido agredida, descrevendo que o acusado teria ateado fogo na motocicleta da vítima, além de haver registro criminal por crime de ameaça no contexto de violência doméstica de 2018 e 2019
(CAC – f. 07),
demonstrando que solto voltou a se envolver com situações criminais de mesma natureza, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, assim como necessidade de resguarda integridade da vítima, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Ademais, o andamento processual demonstra que o feito está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importa ressaltar que: Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (HC 373018 / MS HABEAS CORPUS 2016/0256040-7).

Assim, não havendo modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPÍO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), INDEFIRO o pedido de revogação da prisão, pelo que, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE JARDEL BATISTA DOS SANTOS, qualificado na denúncia, recomendando-o ao cárcere em que se encontra.”
(grifei)

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a
necessidade de ser garantida a ordem pública,
bem como a instrução processual e a aplicação da lei penal,
diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida e da preeminência de proteção às integridades física e moral da ofendida.

Consoante narrativa exposta no decreto hostilizado, o paciente assume, há anos, postura hostil em relação à vítima, mediante agressões físicas e ameaças no âmbito de violência doméstica, tornando-se, com o passar do tempo, sujeito ainda mais perigoso, dado ao aumento da agressividade do comportamento por ele assumido, e à evidente demonstração de descompromisso com a justiça, diante do descumprimento de medidas protetivas impostas, veja-se:

“Segundo consta, a vítima E. R. DOS S. teria convivido maritalmente com o investigado por cerca de 13 (treze) anos, constituindo prole em comum de 04 (quatro) filhos.

A Sra. E. noticiou que no ano de 2011, teria registrado ocorrência contra o seu ex companheiro, pois teria sido agredida fisicamente. No mês de abril de 2018, teria registrado nova ocorrência, desta vez solicitando medidas protetivas de urgência, que teriam sido deferidas.

Ainda no ano de 2018, por volta do mês de agosto, o representado teria retornado a conviver maritalmente com a vítima, mesmo com as medidas protetivas deferidas.

Na data de 13 de setembro de 2019, o representado teria agredido a vítima fisicamente, além de ter proferido ameaças de morte. O fato teria se passado na residência da mãe da vítima. Em razão de tal fato, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva nos autos do Processo de nº 0478034-55.2019.8.14.0045, sendo deferidas medidas protetivas de urgência.

Segue que, menos de um mês após a concessão das medidas de urgência, mais precisamente entre os dias 23 e 24 de outubro de 2019, o representado tornou a perturbar a tranquilidade da vítima, encaminhando diversas mensagens de áudio pelo aplicativo WhatsApp, no afã de que se reconciliassem.

No dia 24 de outubro, por volta das 20h30min, o representado abordou a vítima tomou-lhe a moto e o aparelho celular. O representado então arremessou o celular contra uma parede o danificando. Em seguida, incendiou a motocicleta, após empreendeu fuga, deixando para trás uma sacola que continha vestes da vítima”.

De fato, a gravidade dos fatos imputados ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública, notadamente à ofendida, que encontra-se em nítido risco à sua integridade física, em face das reiteradas ameaças de morte perpetradas pelo paciente.

Por outro lado, o

descumprimento de medidas protetivas
de urgência anteriormente estabelecidas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar.

Na hipótese vertente, embora ciente das medidas impostas, o réu veio a descumprir, por duas vezes, as medidas implementadas no Processo de nº 0478034-55.2019.8.14.0045, seja quando voltou passou a perturbar a tranquilidade da vítima por mensagens de aplicativo; seja quando a abordou, danificando tanto seu aparelho de telefone celular, como a sua motocicleta, a qual veio a ser incendiada pelo paciente.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social, bem como a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela, já que a prisão processual,
in casu
, se mostra absolutamente necessária à garantia da execução das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/2006.

Assim, havendo notícia de que o paciente descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima, com a prática, em tese, de conduta de natureza extremamente reprovável, entendo que a gravidade dos fatos e a demonstração concreta de desrespeito pela atividade Jurisdicional justificam a imposição da prisão preventiva, como meio de fazer cessar contra a ofendida a violência doméstica supostamente perpetrada pelo paciente, resguardando, assim, a garantia da ordem pública e para fins de se evitar a reiteração delitiva.

Nesta seara de cognição:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias assinalaram a necessidade da constrição cautelar do Recorrente diante da necessidade de proteção à integridade física da Vítima, bem como para evitar a reiteração criminosa, considerando o descumprimento, pelo Acusado, das medidas protetivas de urgência fixadas com base na Lei Maria da Penha.

2. A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Precedentes.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 118.405/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)."

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. LESÃO CORPORAL PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva "se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência".

IV - In casu, o descumprimento de medida protetiva enseja real necessidade da prisão cautelar decretada a fim de garantir a aplicação de tal medida e assegurar a integridade física da vítima. Assim, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar. Ressalte-se que o paciente: "descumpriu medidas protetivas concedidas em favor da vítima em outro processo[...] mesmo ciente de que dela não mais poderia se aproximar, foi até a residência da ofendida, a agrediu e se evadiu. Importante salientar, ainda, que se trata de fatos que envolvem violência doméstica, em que se observa relatos idôneos, fartos, de personalidade agressiva do autuado que permitem antever com um juízo de possibilidade concreto a possibilidade de novas agressões" (fls. 52-53), circunstância que evidencia a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação cautelar.

V - Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.

VI - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 559.361/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020)."

No que concerne à alegação de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo na formação da culpa do paciente, constata-se que em 20/01/2020 o Juízo
a quo
proferiu decisão de recebimento da denúncia, determinando a citação do réu, designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento para o dia 28/04/2020, a qual, porém, deixou de ser realizada em face dos termos das Portarias Conjuntas n. 01, 02, 04, 05 e 06/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI que suspenderam o expediente, inclusive, a realização de audiências de réus presos.

O Juízo de 1º Grau
,
inclusive, em despacho de 13/04/2020 (extraído do Sistema Libra), determina que os autos sejam separados e reenviados à conclusão oportuna para posterior remarcação da audiência, considerando que o período de plantão extraordinário poderá ser prorrogado pelas constantes notícias de aumento dos casos de COVID-19 no país.

A não realização da aludida audiência, portanto, não revela desídia estatal, mas resta justificada em face da situação excepcional vivida. De outro modo, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos e devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

No caso, o que se tem dos autos, é que a instrução criminal não apresenta atraso excessivo a ponto de se verificar manifesta ilegalidade. Aliás, o processo penal é dinâmico, com vário incidentes, podendo sofrer empeços diversos, provocados inclusive pela defesa.

Decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.”
(RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2020